Tribunal: TJES
Processo: 5003880-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003880-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA DOS SANTOS PERCIANO ALBINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA CÁLCULOS
E CONDENA EM HONORÁRIOS
– NATUREZA DE SENTENÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Cível, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, possui natureza de sentença, encerrando a fase executória e autorizando a interposição de apelação, não de agravo de instrumento. Precedentes.

2.
A providência adotada pelo juízo de primeiro grau de cancelar as RPVs previamente expedidas até o trânsito em julgado do presente recurso reforça o entendimento de que a execução foi extinta, cabendo, pois, recurso de apelação.

3.
A parte agravante não apresentou argumentos que infirmem a aplicabilidade da jurisprudência dominante ao caso, não havendo razão para alterar o entendimento adotado na decisão monocrática impugnada.

4
.
Recurso
conhecido e,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003880-76.2024.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA DOS SANTOS PERCIANO ALBINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão monocrática proferida no id. 10015494, que negou provimento aos embargos de declaração.

Em suas razões (id. 9395487), a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da exequente possui natureza interlocutória e não extingue a execução, o que justificaria o cabimento de agravo de instrumento em vez de apelação.

Contrarrazões ao recurso no id. 10617989.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003880-76.2024.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA DOS SANTOS PERCIANO ALBINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão monocrática proferida no id. 10015494, que negou provimento aos embargos de declaração.

Em suas razões (id. 9395487), a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da exequente possui natureza interlocutória e não extingue a execução, o que justificaria o cabimento de agravo de instrumento em vez de apelação.

Contrarrazões ao recurso no id. 9806467.

Pois bem.

Com efeito, após análise dos fundamentos apresentados no agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, verifico que as razões do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento que vem sendo adotado por esta c. Primeira Câmara Cível. Explico.

Inicialmente, esclareço que o agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. E, no caso em análise, o recurso cabível seria a apelação, uma vez que a natureza do pronunciamento judicial é de sentença, nos termos do art. 203,§1º do Código de Processo Civil, porque houve a extinção da execução.

Por sinal, sobre o tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta c. Primeira Câmara de Justiça vem entendendo no sentido de que a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, possui natureza de sentença. Portanto, é cabível o recurso de apelação, e não agravo de instrumento. Vejamos:

O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”.
(AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No mesmo sentido:
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido.
(TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003853-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023; Data expedição acórdão: 31/03/2023)

No caso, além do caráter conclusivo da decisão que homologa os cálculos, consta no processo de origem que o Magistrado
a quo
determinou o cancelamento dos RPVs previamente expedidos (IDs originários 46046847 e 45804293) até o trânsito em julgado do presente recurso.

Tal providência reforça o entendimento de que o juízo de primeiro grau já havia se manifestado acerca do valor devido, ordenando, inclusive, atos de adequação processual para a extinção da execução nos moldes adequados ao cumprimento da obrigação judicial.

Desse modo, resta evidente que o recurso interposto, qual seja, o agravo de instrumento, não é adequado para impugnar a decisão atacada, aplicando-se, portanto, o entendimento de que a apelação é o meio recursal apropriado.

Nesse contexto, o agravo interno não trouxe elementos capazes de afastar a decisão monocrática, que corretamente aplicou a jurisprudência dominante.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que negou provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho o E. Relator.